Tribunal: TJMT
Processo: 1005069-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005069-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), DUO FERRARI LTDA - ME - CNPJ: 06.010.635/0001-56 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – DECRETO DE INSTALAÇÃO DE ESTRADA-PARQUE - PRAZO ESTABELECIDO PARA A RETIRADA DE PLACAS E AFINS DA MÁRGEM DA RODOVIA – MEDIDA LEGAL DESCUMPRIDA – ATUAÇÃO – PODER DE POLÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - Não sendo evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso de poder do ato administrativo impugnado, o indeferimento da tutela de urgência, requerida em Primeiro Grau, é medida que se impõe, não havendo que se falar em modificação por meio do agravo de instrumento, quando não demonstrados os requisitos autorizadores.

2 – Estando pendente de julgamento o agravo interno e sobrevindo as contrarrazões do agravo de instrumento, é razoável preferir o julgamento de mérito deste, em homenagem ao princípio da eficiência e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Duo Ferrari Ltda
-
ME
contra decisão proferida nos autos da ação denominada de “Ação Constitutiva Negativa de Nulidade do Decreto Estadual 1474/2000, cumulada com Nulidade do Auto de Infração n. 125754”, movida contra o Estado de Mato Grosso, em que o Juízo
a quo
indeferiu a medida liminar, que

objetivava a suspensão dos efeitos da imposição no auto de infração, bem como da eficácia do Decreto 1.474/2000 em relação à agravante, até o julgamento de mérito da ação.

Nas razões de recurso, alega a agravante que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 1.474/2000 no qual elegia a rodovia MT 040 no eixo entre a sede do Município de Santo Antônio de Leverger até a localidade de Porto de Fora, derivando para a localidade de Mimoso, na MT 351 – como “estrada parque”, adotando para sua concepção o autorizado pela Lei 6.513/77.

Argumentou que, passados mais de dezoito anos, o Estado de Mato Grosso olvidou a implantar a “estrada parque”, nos termos que determina e prevê a legislação federal, e, a pedido do Ministério Público, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, impôs que toda a população que reside nas margens daquela rodovia bem como os empreendimentos ali estabelecidos retirassem as placas indicativas de seus estabelecimentos, o que deixou o caminho sem qualquer sinalização, causando à região um estado de insegurança viária e ineficiência do propósito indicador de sinalizações em rodovias.

Destacou, ainda, a agravante, a ilegalidade, nulidade e caducidade do Decreto 1.974/2000, sustentando que foi editado em clara afronta ao princípio Constitucional de reserva da União,

claramente em contrário ao que autoriza e dispõe a Lei Federal 6.513/77, que foi regulamentada pelo Decreto 86176/1981, e, sobre estas alegações, argumenta que a decisão agravada não foi acertada. Pediu, por isto, o provimento do agravo.

Em contrarrazões (Id n. 3585827), o Estado agravado defende o acerto da decisão e pede seja desprovido o recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do agravo (Id n. 70257539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, insta consignar que contra a decisão que negou a liminar, a agravante interpôs agravo interno. Todavia, quando da análise, fora averiguado que já havia aportado nos autos as contrarrazões do agravo de instrumento. Então, determinou-se a colhida do parecer ministerial, para, homenageando os princípios da eficiência e celeridade processual, já julgar o mérito do agravo de instrumento, o que passo a fazê-lo.

A agravante, na origem, ingressou com uma ação constitutiva negativa de nulidade do Decreto Estadual 1474/2000, cumulado com nulidade do auto de infração 125754, almejando, dentre outras, a antecipação da tutela para suspender os efeitos do referido auto de infração, bem como a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual 1.974/2000.

A ação, no entanto, remonta, na verdade, à Notificação n. 134308, por meio da qual a Secretaria de Estado de Meio Ambiente concedeu à agravante o prazo de 30 dias para a retirada das placas, faixas e
outdoors
referente à sinalização do seu empreendimento - Sítio da Vovó - em razão deste encontrar-se nas margens da Estrada Parque Estadual – Rodovia MT-040/361, trecho Santo Antônio de Leverger Porto de Fora / Barão de Melgaço, criada pelo Decreto Estadual n. 1.474/2000.

Inconformada, a requerente ajuizou a ação de preceito cominatório, objetivando a condenação do Estado: (a) na obrigação de executar o Plano de Manejo da Estrada-Parque; e, (b) a revogação da Notificação para retirada das placas sinalizadoras.

O Juiz indeferiu o pedido liminar, argumentando, em síntese, que “[...]
não restou demonstrado qualquer ilegalidade ou abuso de poder do ato administrativo impugnado, visto que, pelo que consta nos autos, a requerente não possui qualquer autorização expedida pelo órgão ambiental para fixação das placas de identificação e orientação de seu empreendimento, impondo-se, portanto, o indeferimento da tutela liminar de urgência requerida.

[...]”

Assim, nos limites da cognição sumária do agravo de instrumento e, portanto, sem adentrar à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, o agravo de instrumento restringir-se-á em analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo a verificar se há elementos capazes de conferir razão à agravante.

Vejamos.

O Estado de Mato Grosso publicou o Decreto Estadual no 1.474/2000, que cria, nas margens da Estrada Parque Estadual – Rodovia MT-040/361, trecho Santo Antônio de Leverger Porto de Fora / Barão de Melgaço, um “parque-estrada”, no intuito de manter a conservação do meio ambiente da região. Por isto, a SEMA autuou diversos moradores e empreendimentos que estavam instalados nas margens da rodovia para retirarem placas,
outdoors
, letreiros e outros que fossem proibidos legalmente. Esta foi a razão pela qual a agravante, como um dos empreendimentos nas margens da rodovia, foi notificada para retirar também suas placas. Somente após o descumprimento é que foi autuada.

Assim, a despeito de futuro julgamento da natureza da conduta da agravante (se ilegal ou não), o certo é que a lavratura do auto de infração foi respaldada em legislação ambiental aplicável, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na atuação da SEMA, a priori. Tampouco há vícios evidentes no ato normativo editado pelo Estado ou indícios de que se trate de ato inconstitucional, a ensejar medida suspensiva de urgência.

Constata-se que a decisão recorrida também reconheceu que o decreto atende aos requisitos indispensáveis para a criação de unidade de conservação de uso sustentável na modalidade Estrada Parque. Daí a razão de não se ver configurada a verossimilhança das alegações a justificar a reforma da decisão.

Da mesma forma, não se constata o alegado perigo na demora, porque não há receio fundado de perecimento da medida somente ao final da ação. Em outras palavras, acaso seja reconhecida qualquer ilegalidade no decreto, a situação poderá voltar ao seu
status quo

ante
. Além do que, o alegado prejuízo de sinalização do comércio também não é argumento suficiente, porque somente induz a questão da atividade comercial sob o critério financeiro e não ambiental, a justificar a decisão antes do julgamento de mérito da ação.

De qualquer forma, em sede de agravo de instrumento, não se pode afirmar que o Decreto tenha ultrapassado sua função regulamentadora, visto que a Estrada Parque é uma Unidade de Conservação prevista na Lei Estadual no 9.502/2011, constando nela, inclusive, a proibição de instalação irregular de placas, senão, vejamos:

Art. 20 A Estrada-Parque é um parque linear que compreende o leito de parte ou totalidade de uma estrada, as faixas de servidão administrativa de notável valor panorâmico, cultural ou recreativo, ou de importância para preservação dos seres vivos, e pressupõe: (...)

Art. 21 Na faixa marginal da Estrada-Parque, respeitados os princípios legais que regem o exercício do direito de propriedade, não será

permitido:

(...)

II -
a fixação de placas, tapumes, avisos, sinais ou quaisquer outras formas de comunicação visual ou publicitária, sem prévia manifestação do Órgão Gestor
;

Outrossim, em se tratando de medida tomada visando a proteção ao meio ambiente, a sua reforma se justifica se outro bem maior estiver sendo violado e, ainda, assim, em caso da presença do perigo na demora. Confira-se:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA -
INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

(...)A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
”.
(AI 4120/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO – LIMINAR CONCEDIDA – CESSAÇÃO DA ATIVIDADE LESIVA E APRESENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL E DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA
– ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O antigo proprietário da área, que provocou o dano, e aquele que adquiriu o imóvel, posteriormente, são responsáveis solidária pela obrigação de reparar a degradação ambiental. Inteligência do art. 3o, IV, c/c 14, § 1o, ambos da Lei no 6.938/81.
Demonstrada a verossimilhança das alegações do autor da ação civil pública e, sendo legalmente presumida a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, é acertada a decisão liminar que determina a cessação das atividades degradadoras da área, devendo, portanto, ser mantida
”.
(AI 76026/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2018) (destaquei)

Assim, é absolutamente correta a compreensão geral, dita pela decisão dos efeitos do artigo 225 da Carta da Republica, bem como o dever de todos os entes da Federação tratado no artigo 170, inciso VI, da Carta Magna. Fato jurídico incontroverso.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada. Por consequência julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021